Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, pode ser utilizada para a formação do convencimento quando corroborada pela prova judicial, tanto mais quando as declarações do apelante foram no mesmo sentido do depoimento da vítima.

2. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de contravenção penal das vias de fato, não há falar em absolvição.

3. Recurso conhecido e não provido.